Tribunal: TJES
Processo: 5000901-16.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000901-16.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: NELBER QUINELATO CANSI
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. (1). TESE AUTORAL. ALEGA, EM SÍNTESE, QUE A REQUERIDA NEGOU A SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO EXAME PET - CT ONCOLÓGICO, SOB ARGUMENTO DE QUE O CASO DO AUTOR NÃO ATENDE ÀS DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO PREVISTAS NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. (2). ANTÍTESE. ALEGA QUE A CONDUTA DA NEGATIVA FORA REGULAR, VISTO QUE O CONTRATO DO REQUERENTE É REGIDO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS FORMULADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE - ANS E QUE O EXAME SOLICITADO NÃO SE ENQUADRA NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. (3). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA:
[...] POSTO ISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC, para o fim de CONDENAR a requerida a custear/autorizar o procedimento exame pet – ct oncológico (obrigação já cumprida pela requerida), bem como CONDENO a requerida ao pagamento em favor do autor da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, que deverá ser corrigida monetariamente e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da sentença. [...].
(4). RECURSO RÉ. INEXISTÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. REQUER SEJA REFORMADA A SENTENÇA DE ORIGEM NA ÍNTEGRA, JULGANDO IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER SEJA REVISTO E REDUZIDO O QUANTUM INDENIZATÓRIO. (5). CONTRARRAZÕES. REQUER SEJA MANTIDA INCÓLUME A SENTENÇA DE PRIMEIRA INST NCIA, COM A MANUTENÇÃO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL E DA CONDENAÇÃO À TÍTULO DE DANOS MORAIS DE R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS) EM FAVOR DO RECORRIDO. (6). DO MÉRITO. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SE A NEGATIVA NA REALIZAÇÃO DO EXAME É INDEVIDA, E SE A PARTE RECORRENTE DEVE SER CONDENADA A COBRIR O PROCEDIMENTO. COMPULSANDO OS AUTOS, FOI POSSÍVEL VERIFICAR QUE A PARTE AUTORA, ENFRENTA, DESDE O ANO DE 2019, TRATAMENTO MÉDICO PARA A CURA DA NEOPLASIA, QUE ATUALMENTE SE DESENVOLVEU METÁSTASE PARA O FÍGADO, NECESSITANDO PASSAR POR DIVERSOS EXAMES, TENDO A RECORRENTE NEGADO A REALIZAÇÃO DO EXAME PET - CT ONCOLÓGICO, ALEGANDO A NÃO COBERTURA CONTRATUAL DO PROCEDIMENTO POR NÃO SE ENCONTRAR NO ROL DA ANS - AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. CONFORME A SÚMULA 608 DO STJ. A PRESENTE RELAÇÃO, APLICA-SE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC) AOS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE, LOGO TRATA-SE DE EVIDENTE RELAÇÃO DE CONSUMO. DESTARTE, TENHO QUE O JUÍZO A QUO ACERTOU EM CONDENAR A PARTE RECORRENTE A FORNECER O EXAME PLEITEADO, BEM COMO CONDENÁ-LA EM DANO MORAL, ANTE A SITUAÇÃO VULNERÁVEL EM QUE ENCONTRA-SE O AUTOR, POIS O ROL PREVISTO NA ANS É MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO, CONTENDO APENAS O MÍNIMO OBRIGATÓRIO DE PROCEDIMENTOS A SEREM COBERTOS PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. ASSIM, COMPETE AO MÉDICO DA PARTE AUTORA DECIDIR QUAL PROCEDIMENTO E TRATAMENTO DEVE SER ADOTADO PARA COM ESSA, DEVENDO A OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE CUSTEAR AS DESPESAS PARA A REALIZAÇÃO DOS RESPECTIVOS EXAMES. ALIÁS, A TERCEIRA TURMA DO STJ, EM RECENTE JULGADO PROFERIDO NO RESP 1874078 - PE, QUE
“Com efeito, a jurisprudência desta Terceira Turma já sedimentou entendimento no sentido de que "não é cabível a negativa de tratamento indicado pelo profissional de saúde como necessário à saúde e à cura de doença efetivamente coberta pelo contrato de plano de saúde". Ademais, o "fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor" (AgRg no AREsp n. 708.082/DF, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 26/2/2016).”
(7). COM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS, É SABIDO QUE A DOENÇA ENFRENTADA PELO RECORRIDO, POR SI SÓ, JÁ REPRESENTA UM FASE DE ABALOS EMOCIONAIS E INSEGURANÇAS, QUE, QUANDO SOMADOS AOS TRANSTORNOS DECORRENTES DA NEGATIVA DE COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE, JUSTIFICAM O RECONHECIMENTO E A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (8). SENTENÇA DE PISO MERECE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (9). CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.